Tribunal: TJSP
Processo: 0002639-50.2013.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752503

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002639-50.2013.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
EDES BARBOSA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
Apelação interposta por EDES BARBOSA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos
e, ex officio, substituiram a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser
regulamentada em sede de execução, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38660
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002639-50.2013.8.26.0417
APELANTE: EDES BARBOSA DO NASCIMENTO
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 3a VARA DA COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que EDES BARBOSA
DO NASCIMENTO foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara da
Comarca de Paraguaçu Paulista, nos autos de Processo Crime no
0002639-50.2013.8.26.0417, às penas de 06 meses de detenção, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, além de 02
meses de suspensão para dirigir veículo automotor; bem como ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art.
306, § 1o, II, da Lei no 9.503/97 (fls. 91/97).
Inconformado, EDES interpôs Apelação (fls. 123), pleiteando
em suas Razões, a absolvição por atipicidade da conduta, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estava na condução do veículo. Subsidiariamente, requereu o afastamento
da suspensão para dirigir veículo automotor e, também, da pena de multa
(fls. 124/128).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls.
130/132) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
126/128), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
Vale consignar que não há informação nos autos, no sentido
de que o Advogado dativo (fls. 58), tenha optado pela intimação via
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, não tendo, portanto, sido
intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que
inviabiliza essa forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado, porque, no dia 06 de fevereiro de
2013, por volta de 13h40min, na Rua Joaquim de Oliveira Roça, no
420, na cidade e Comarca de Paraguaçu Paulista, conduziu veículo
automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool (2,0g/l de sangue), vindo a colidir com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
motocicleta estacionada em frente à residência de David Júnior Marques
Leme.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05) e Laudo Toxicológico de Dosagem
Alcoólica (fls. 14/15), assim como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que o Apelante, na fase
inquisitiva, relatou que, quem estava conduzindo seu veículo era seu
companheiro de trabalho João, não sabendo informar onde ele residia.
Narrou que, no instante em que colidiu com a motocicleta, João evadiu-se
do local, sendo que ele permaneceu ali até a chegada dos policiais, eis que
o veículo lhe pertencia e tinha interesse de verificar o estrago causado na
motocicleta para poder reparar os danos. Negou que tenha dirigido seu
veículo em qualquer oportunidade (fls. 13). Em Juízo, cinco anos após a
data dos fatos, manteve sua versão dada na Delegacia de Polícia, relatando
que, no dia dos fatos, era João quem conduzia seu veículo Kadett. Com a
colisão, o dono da motocicleta apareceu, sendo que iniciaram uma
negociação para realizar o conserto dela. Acontece que a polícia chegou e,
por conta disso, “... João saiu correndo ...”. Como só ele permaneceu no
local, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, oportunidade em que
autorizou que fizessem exame de sangue (mídia).
A vítima David Júnior Marques Leme, ouvido somente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fase inquisitiva, relatou que, no dia dos fatos, estacionou sua motocicleta
na via pública, em frente a sua residência e foi almoçar. Por volta das
13h45min, uma vizinha veio avisá-lo que haviam colidido com sua
motocicleta, ocasionando danos nela. Foi até o local e viu que o Apelante
estava levantando sua motocicleta que, com a colisão, havia tombado.
Após uma breve conversa, ficou acordado que o Apelante ia ressarci-lo
com o prejuízo e, assim, resolveram ir até uma oficina mecânica, a fim de
realizar um orçamento. No referido estabelecimento comercial, foi
apresentado o valor equivalente a R$ 140,00, porém EDES recusou-se a
pagar referida quantia, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada
para resolver o caso. Por fim, afirmou que o Apelante aparentava estar
embriagado (fls. 11).
Os policiais militares Sérgio de Paulo e Elton Luís Rodrigues
da Silva, ouvidos na fase inquisitória, de forma uníssona e coerente,
narraram que foram acionados para atender a uma ocorrência e, chegando
ao local, uma loja de venda de acessórios para motos, encontraram o
Apelante, que “... aparentava estar embriagado [voz pastosa e odor
etílico] ...”; sendo que David, o proprietário da motocicleta, informou que
“... Edes havia atingido sua motocicleta, que o acidente havia ocorrido em
outro local, sendo na Rua Joaquim de Oliveira Rosa, defronte ao numeral
420 e que no momento fizeram um acerto e levaram a motocicleta para
arrumar, mas se desentenderam em ralação ao valor de uma peça, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelo qual David acionou a Polícia ...”; sendo que o Apelante autorizou a
retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica (fls. 09 e 10).
Em Juízo, Sérgio ratificou suas declarações dadas na
Delegacia de Polícia (mídia).
Por sua vez, a testemunha Valéria Xavier, ouvida somente em
Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava em companhia de seu esposo
João (falecido à época da audiência), quando encontraram com o Apelante
na via pública, oportunidade em que seu marido lhe pediu o veículo
emprestado com intuito de procurar emprego. Contou que o Apelante
emprestou o veículo, porém pediu a João que o deixasse em sua residência
antes, o que foi feito. Afirmou que não foi com eles e, já em casa, seu
marido contou que havia causado um acidente com o veículo do Apelante,
colidindo com uma motocicleta, estacionada em uma via pública. Seu
marido não chegou a pagar o prejuízo, tampouco foi com o Apelante fazer
o orçamento dos danos causados (mídia audiovisual de fls. 102).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais tenham
se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime de que o sabem
inocente; nenhum motivo restou comprovado a permitir tal conclusão,
devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível
que pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Ademais, não resta dúvida de que o Apelante conduzia o veículo
no momento do acidente, mesmo porque, ele foi localizado pelos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
logo depois dos fatos, ocasião em que admitiu ser proprietário do
automóvel e, ainda, apresentava-se embriagado.
Embora tenha negado a autoria do crime em comento, vê-se
que o Laudo de Exame Toxicológico Dosagem Alcoólica revelou “...
resultado POSITIVO para ÁLCOOL ETÍLICO na concentração de 2,0 g/l
...” (fls. 14), ou seja, mais do quádruplo permitido.
Diante desse quadro, restou devidamente comprovada a
materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição,
sob qualquer fundamento.
Quanto às penas, deve ser consignado que as básicas foram
aplicadas em seu mínimo legal, ou seja, 06 meses de detenção e assim
mantidas eis que ausentes outras causas modificadoras.
Deve ser consignado, ainda, que preenchidos os requisitos do
art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade .
Todavia, tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em
06 meses de detenção, impossível a substituição por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, a teor do
quanto previsto no art. 46, do Código Penal, devendo ser aplicada a pena
de prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo, suficiente à
prevenção e repressão do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Vale consignar ser inaplicável, ao caso, o comando decorrente
do art. 312-A, da Lei no 9.503/97 (CTB), instituído pela Lei no
13.281/2016, eis que, quando dos fatos, aos 06.02.2013, ainda não estava
em vigor, tratando-se de novatio legis in pejus, cujos efeitos não podem
retroagir, fazendo incidir a regra geral do Código Penal, já indicada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por EDES BARBOSA DO NASCIMENTO, qualificado nos
autos e, ex officio, substituo a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo, a ser regulamentada em sede de execução, mantendo,
no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)